Tribunal: TJPA
Processo: 0182286-90.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0182286-90.2016.8.14.0301

APELANTE: FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE

APELADO: JAILSON DE LIMA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO Nº 0182286-90.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA

ADVOGADO:

SAUL CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA – OAB/PA 13.919 e BRUNA SANTOS BALESTRERI – OAB/PA 29.826

AGRAVADO: JAILSON DE LIMA OLIVEIRA

ADVOGADOS: KRISTOFFERSON DE ANDRADE – OAB/PA 11.493 e TIENE CORRÊA – OAB/PA 21.115

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ROUBO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 13.000,00 para R$ 8.000,00, mantendo os demais termos da sentença de procedência em ação de indenização por perdas e danos fundada em roubo de veículo em estacionamento de supermercado;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa ante a ausência de despacho de saneamento e instrução probatória; (ii) se persiste a responsabilidade objetiva do supermercado pelo roubo ocorrido em seu estacionamento;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois a audiência de instrução e julgamento foi regularmente designada e a parte ré, ora agravante, não compareceu, tampouco justificou sua ausência, perdendo a oportunidade de produção de provas;

4. A ausência de apresentação das gravações do estacionamento, mesmo diante de determinação judicial, compromete a alegação de defesa da recorrente;

5. Aplicação da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC), conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 130), sem prova de culpa exclusiva da vítima;

6. Valor da indenização por danos morais fixado em R$ 8.000,00, nos termos do princípio da razoabilidade, considerado proporcional;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de instrução probatória quando a parte é regularmente intimada e não comparece à audiência. 2. A empresa responde objetivamente por roubo de veículo ocorrido em estacionamento disponibilizado a clientes, salvo prova de culpa exclusiva da vítima”.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CCB/2002, art. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 130.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA. contra a decisão monocrática (ID nº 14496556), proferida pela Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que deu parcial provimento à apelação da ora agravante apenas para reduzir o montante da indenização por danos morais de R$ 13.000,00 (treze mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença de procedência, nos autos da Ação de Indenização por Perdas e Danos movida por JAILSON DE LIMA OLIVEIRA contra FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE.

A agravante sustenta, em síntese, em suas razões recursais de id. 14867711, que a sentença deveria ser anulada por cerceamento de defesa, pois não teria sido oportunizada a devida instrução probatória e não teria havido despacho de saneamento, nos moldes do artigo 357 do CPC.

Não houve contrarrazões ao agravo interno, conforme certidão de id. 15272454.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

De início, ressalto que a decisão monocrática agravada foi proferida pela Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT, que me antecedeu nos autos.

Como se depreende dos autos, a Decisão Monocrática ora agravada examinou adequadamente os elementos constantes no processo, concluindo pela ocorrência do dano material e moral.

Não há, no Agravo Interno, qualquer fundamento jurídico novo que infirme os motivos da decisão monocrática, limitando-se o agravante apenas a reiterar argumentos exaustivamente analisados, os quais restaram devidamente afastados na decisão singular.

A alegação de nulidade por cerceamento de defesa não encontra amparo nos autos. Consta dos registros processuais que a audiência de instrução e julgamento foi designada e regularmente intimadas as partes. A ré, ora agravante, não compareceu à referida audiência, tampouco justificou sua ausência, precluindo, por consequência, a oportunidade de requerer ou produzir provas.

Dessa forma, não há que se falar em julgamento antecipado da lide, pois foi realizada audiência de instrução e julgamento, não tendo a parte ré comparecido, perdendo a oportunidade de requerer outras provas além das documentais juntadas com a contestação e, diante da sua inércia, não se pode falar em cerceamento de defesa, restando prejudicada a colheita dos depoimentos de suas testemunhas arroladas.

Ressalto ainda que foi determinado pelo Juízo de primeiro grau que a parte ré/agravante apresentasse as gravações do estacionamento onde teria ocorrido o roubo do veículo, o que não ocorreu, preferindo ficar silente.

Ademais, a responsabilidade da ré está bem delineada nos autos, ante a aplicação da responsabilidade objetiva consagrada na Súmula 130 do STJ (A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento), portanto, cabia a parte ré para excluir a sua responsabilidade, provar a culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu no caso concreto (art. 186 e 927 do CCB)

A decisão monocrática impugnada limitou-se a reavaliar o montante da indenização por danos morais, considerando o princípio da razoabilidade, reduzindo-o para R$ 8.000,00 (oito mil reais), o que se mostra proporcional e suficiente para a reparação dos danos extrapatrimoniais sofridos.

Assim, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da decisão monocrática, uma vez que pautada na legislação vigente e nas provas produzidas nos autos, deve ser mantida em sua integralidade

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

Belém, 12/05/2025